Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705794-70.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VANDERLAN DOS SANTOS SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista à Defensoria Pública para que se manifeste sobre a preliminar de intempestividade apontada pela d. Procuradoria de Justiça (ID 58487676). Brasília/DF, 9 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator